Tribunal: TCU
Processo: 020.052/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9818/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.052/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luiza da Silva Paz Rodrigues (XXX.902.767-XX); Edna Soares de Almeida Dornelas (XXX.328.087-XX); Ednilde Soares (XXX.270.867-XX); Iranir Barbosa da Cruz Costa (XXX.859.895-XX); Ivania Barbosa da Cruz (XXX.896.905-XX); Rosimeri Pereira dos Santos Marques (XXX.914.527-XX); Sandra Rocha Granado (XXX.637.727-XX); Sidneia Pereira dos Santos (XXX.292.467-XX); Teresa Cristina Santos Zanardi (XXX.938.327-XX); Zilda Dias Santos (XXX.558.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.